Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012765-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3a vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), MARIA CICERA LAURENTINO - CPF: 994.729.104-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 417.331.238-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR. COM RECOMENDAÇÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente, assistido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adriano Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.7.2021, pela prática, em tese, do delito de ameaça, descrito no art. 147 do Código Penal e, após a homologação da prisão, o juiz singular lhe concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Não obstante a concessão da liberdade condicionada ao pagamento da fiança, aduz que a condição econômica do paciente não permite o pagamento de qualquer valor, pois ele seria pessoa com precárias condições financeiras.

Ademais, segundo o entendimento da subscritora da petição inicial, a situação do beneficiário se amoldaria ao caso do
habeas corpus
coletivo recentemente concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a soltura de todas as pessoas mantidas no cárcere em razão do não recolhimento da fiança.

Com tais argumentos, sustenta que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente a ensejar a manutenção da custódia cautelar, posto que a própria autoridade tida como coatora afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o paciente estaria segregado tão somente por não ter condições financeiras de adimplir a fiança.

Dessa forma, ressalta que é aplicável ao caso a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse deferida ao insurgente a liberdade provisória, sem o recolhimento de fiança, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com a fixação de medidas cautelares alternativas, caso se reputasse necessário.

No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida (Id. 94617981).

Acostou documentos (Ids. 94617982 a 94617983).

A liminar foi deferida (Id. 94777977).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 94984966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 95198979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Da análise dos autos, constato que a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança fixada no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme decisão constante no Id. 94617983, pp. 4-5.

Entretanto, de acordo com o que se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, inclusive porque é assistido pela Defensoria Pública e declarou não ter condições sequer de arcar com as despesas inerentes ao processo (Id. 94617982, p. 1).

Da mesma forma, tanto no interrogatório do beneficiário quanto nos demais documentos produzidos em sede policial, não há qualquer informação de que possua bens ou renda que permita a ele adimplir a fiança. Ao contrário, o fato de permanecer segregado por vários dias após a fixação do valor da fiança demonstra a impossibilidade do pagamento.

Acerca do tema em análise, é pacífico o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, máxime quando se tratar de réu pobre,
ex vi
do art. 350 do CPP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

In casu, existe manifesta ilegalidade pois se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de trata-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança”
(
HC
303458/AC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.9.2014).

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Ressalte-se que foi imputado ao agente apenas o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, que é apenado com detenção de 1 a 6 meses, ou multa, de modo que em caso de condenação certamente será fixado o regime diferente do fechado, motivo pelo qual a constrição cautelar seria mais grave do que a própria condenação.

Consigno ainda que no
habeas corpus
coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permanecem segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, conforme se extrai do seguinte trecho da premissa menor constante da ementa do julgado. Veja-se:

“...Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da
fiança,
em favor de
todos aqueles a quem foi concedida
liberdade
provisória condicionada ao pagamento de
fiança
no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de
liberdade
em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos
presos
a quem foi concedida
liberdade
provisória condicionada ao pagamento de
fiança,
em todo o território nacional.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a
fiança,
fica afastada apenas a
fiança,
mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em
que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a
fiança
a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça
estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de
primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de
se impor outras cautelares em substituição à
fiança
ora afastada.
Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da
Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais
para imediato cumprimento”
(
HC
n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 14.10.2020, destaquei).

Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para
confirmar a liminar
e determinar que o paciente
Adriano Santos da Silva
seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança, ficando assentado, contudo, que deverá cumprir as medidas cautelares e protetivas já fixadas.

Ressalto que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar a vítima ante a soltura do paciente,
devendo vigorar até que o juízo de primeiro grau delibere definitivamente sobre as medidas protetivas
, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021